Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738596-06.2024.8.07.0000 DECISÃO Após indeferir a gratuidade de justiça e assinar prazo para comprovar o preparo (id 64350557), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 65633912). Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 07/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator